Tribunal: TJPA
Processo: 0001323-24.2004.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0001323-24.2004.8.14.0070

AGRAVANTE: DOCACIANO PINHEIRO GOES JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, a, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão de negativa de seguimento de recurso extraordinário, fundada na alínea "a" do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tendo o Supremo Tribunal Federal fixado que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, em conformidade com tese firmada no julgamento do RE n.º 748.371/RG (Tema 660/STF).

2. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao agravo interno em recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, Desembargador Ronaldo Marques Valle.
Afirmou impedimento-suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente).
36.ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno - Plenário Virtual (28 de setembro a 05 de outubro de 2022).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO N.º
0001323-24.2004.8.14.0070

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

AGRAVANTE
:
DOCACIANO PINHEIRO GÓES JÚNIOR

REPRESENTANTE:
ALBERTO ANTONIO CAMPOS
(OAB/PA Nº
5.541
)

AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA – PROCURADOR DE JUSTIÇA

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador

Ronaldo Marques Valle
:

Trata-se de agravo interno (ID. N.º
10.263
.867
), interposto contra decisão
que negou seguimento ao
recurso extraordinário (ID. N.º
9.416.130
), fundada na alínea
a
,

do inciso I
,
do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, sendo aplicada tese fixada no recurso extraordinário n.º 748.371/RG (Tema 660/STF).

A parte agravante
, em linhas gerais,
diz que não existem provas de
que, na
condição de policial
, tenha praticado
o
crime d
e
ext
orsão

pelo qual foi condenado
e que resultou na perda de bem da vítima
.

F
oram apresentadas contrarrazões (certidão ID
10.
583
.
416
).

É o relatório.

VOTO

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
Ronaldo Marques Valle
:

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de que suposta violação das garantias constitucionais elencadas no inciso LV do art. 5.º da Constituição Federal não possui repercussão geral, como fixado no julgamento do RE n.º 748.371/RG (tema 660/STF), por demandar a análise da exata aplicação de normas infraconstitucionais aos fatos e provas, culminando com a não admissão do recurso extraordinário, à luz do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, não havendo, desta feita, como dar-lhe seguimento.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. NULIDADE PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). DOAÇÃO ELEITORAL. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. II – A matéria sobre doação eleitoral e seus limites é de índole infraconstitucional, regida pela Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições). III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (ARE 1249066
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229DIVULG 16-09-2020 PUBLIC 17-09-2020)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
1º.08.2013 Tema 660). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE 1096731
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123DIVULG 07-06-2019PUBLIC 10-06-2019)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA: REQUISITOS DE CABIMENTO. ALEGADA
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 318 E 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1136520
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018PUBLIC 09-10-2018)”.

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. Inexiste repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 834718
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 01-06-2015PUBLIC 02-06-2015)”.

No
mais
, o recorrente

não
se
deu ao trabalho

–

ao menos
pelo amor ao debate
-

de

refutar
a
tese acima citada, limitando-se
mais uma vez a
reinterpretar fatos e provas
sobejamente analisados pelas instâncias ordinárias
, práticas que atentam
contra o princípio da dialeticidade e
o enunciado da

súmula
279
/STF
(
Para simples
reexame de prova não cabe recurso extraordinário
).

Sendo assim, voto pelo
não provimento do agravo interno
.

Após,
tendo em vista a interposição de agravos em rec
urso especial
(
ID
10.261.309
)

e
em recurso ex
traordinário (
ID
10.261.314
)
, retornem
-me os autos conclusos.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 05/10/2022